Tribunal: TJES
Processo: 5025755-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025755-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DE SOUZA PEREIRA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
–

COBRANÇA PELO REGISTRO DE CONTRATO (GRAVAME)
–
LEGALIDADE
–
TARIFA DE CADASTRO – LICITUDE DA COBRANÇA -
LEGALIDADE NA TAXA DE JUROS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Apesar de a taxa de registro de contrato estar prevista nas regulamentações bancárias, sua legalidade depende de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado e que não há onerosidade excessiva, conforme entendimento do STJ no REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018. No caso em análise, há comprovação do serviço prestado, e o valor cobrado é considerado razoável.

2
. Não houve ilicitude na cobrança da tarifa de cadastro pelo apelado, exigida uma única vez, e expressamente prevista no contrato de financiamento, que foi firmado em momento posterior ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

3.
-. A Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. No caso dos autos, a taxa cobrada não se revela abusiva.

4. - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5025755-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DE SOUZA PEREIRA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
F
Á
BIO DE SOUZA PEREIRA

em face da r. sentença de id. 10650804 que, nos autos da “ação revisional de contrato” proposta por ele contra
CREDITAS SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A.
e
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face do segundo apelado e, extinguiu sem resolução do mérito o processo, em face do primeiro apelado, em razão do reconhecimento da ilegitimidade.

Nas razões do recurso (id. 10650806) alegou em síntese (i) a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 403,50), diante da onerosidade excessiva; (ii) ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro (R$ 700); (iii) a abusividade dos juros contratos; (iv) faz jus a repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões no id. 10650809.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5025755-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DE SOUZA PEREIRA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
F
Á
BIO DE SOUZA PEREIRA

em face da r. sentença de id. 10650804 que, nos autos da “ação revisional de contrato” proposta por ele contra

CREDITAS SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A.
e
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face do segundo apelado e, extinguiu sem resolução do mérito o processo, em face do primeiro apelado, em razão do reconhecimento da ilegitimidade.

Nas razões do recurso (id. 10650806) alegou em síntese (i) a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 403,50), diante da onerosidade excessiva; (ii) ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro (R$ 700); (iii) a abusividade dos juros contratos; (iv) faz jus a repetição em dobro do indébito.

Pois bem.

A controvérsia cinge em apurar a legalidade da taxa de juros praticada pelo banco, a cobrança da tarifa de cadastro e de registro de contrato constante na Cédula de Crédito Bancária emitida pelo autor em face de Creditas Sociedades de Crédito Direito S.A., posteriormente endossado para Banco Andbank.

A tarifa de cadastro é expressamente autorizada nos termos da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça: “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, firmou a seguinte tese:

[...] Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)

Assim, não houve ilicitude na cobrança da tarifa de cadastro pelo apelado, exigida uma única vez, e expressamente prevista no contrato de financiamento, que foi firmado em momento posterior ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Quanto à validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, embora sua cobrança seja permitida pelas regulamentações bancárias, sua legalidade exige comprovação de que o serviço foi realmente prestado e que não há onerosidade excessiva. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 958:

[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda’). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018).

Neste ponto, ressalto que a cobrança de tarifa pelo registro de contrato é legal e válida, se o gravame consta no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

Sobre o tema, é sabido que o CRV do automóvel é o documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço. E no caso, estava ao pleno alcance do consumidor acostar uma cópia no procedimento administrativo, mas assim não procedeu para comprovar que não houve registro do contrato no órgão de trânsito competente e afastar a cobrança efetuada pela financeira referente ao serviço prestado. Ao contrário, consta no id. 10650796, documento juntado pelo banco requerido que houve o registro do gravame.

Além do mais, não há que se falar em onerosidade excessiva, pois o contrato foi celebrado no valor de R$ 35.160,24, sendo que o valor cobrado a título de registro de contrato foi de R$ 403,50, o que representa 1,15% do valor do contrato. Logo, reputa-se legal a cobrança.

Sobre a cobrança, dos juros remuneratórios, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Assim, quando a parte interessada na revisão do contrato alega que os juros são abusivos, não pode basear sua argumentação apenas no fato de a taxa ultrapassar 12% ao ano. É necessário demonstrar um descompasso injustificado entre a taxa contratual e aquelas comumente praticadas no mercado. É dizer que, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos a taxa de juros mensal pactuada é de 2,22% ao mês enquanto ao tempo da contratação (19/02/2022) a taxa média de juros em operações de crédito para aquisição de veículos era de 1,98%
1
(um inteiro e oitenta e nove centésimos por cento) ao mês.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros, como neste caso, um pouco acima da média.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

Desta forma, considerando que não houve ilegalidade nas cobranças, não falar em repetição em dobro do indébito.

Posto isso,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade posto que beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98,§3º do CPC.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.